Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. TERMOS INICIAL E FINAL. VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Das preliminares. 1.1. Não há erro no procedimento e, portanto, não há razão para declarar a nulidade da sentença proferida sem anterior decisão sobre os embargos de declaração se estes foram indevidamente manejados para rediscutir uma decisão que não padecia dos vícios listados no art. 1.022 do CPC. 1.2. Nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, ainda que se admitisse uma omissão do Juízo a quo pela não decisão sobre os embargos de declaração antes da prolação da sentença, pode o Tribunal decidir desde logo a questão. 1.3. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal, uma vez que as tratativas das partes sobre o cumprimento de obrigações relativas à ampliação do imóvel locado estão consolidadas no contrato juntado aos autos e nos demais documentos, notadamente cópia da ação n. 0717140-70.2019.8.07.0001, em que se discutiu a inadimplência da Apelada/Locadora. 1.4. A inclusão de juros de mora na condenação, ainda que não postulados pela parte a quem aproveita, não configura julgamento “extra petita”, uma vez que, consoante arts. 389 e 395 do Código Civil, são devidos juros e correção monetária diante da inadimplência ou mora de uma das partes, bem como os consectários legais integram os chamados pedidos implícitos. 1.5. Não há vício de ausência de fundamentação na decisão do Juízo a quo que decidiu os embargos de declaração opostos contra a sentença, pois o magistrado não possui o dever de rebater cada fundamento da parte em sucessivos embargos de declaração opostos sempre que a decisão não se amoldar às suas expectativas, pois é recurso de fundamentação vinculada que não se presta à reconsideração de alegações e provas.
2. Os Apelantes estavam cientes, conforme expressa menção em contrato de locação, de um processo administrativo junto à Administração do Distrito Federal para ampliação da área construída. 2.1. Eventual negligência da Locatária em investigar todos os ônus envolvidos para a obra pretendida não pode ser atribuída à Locadora a título de má-fé ou de informação deliberadamente omitida. 2.2. Tal questão foi examinada na ação de rescisão do contrato de locação n. 0717140-70.2019.8.07.0001, já julgada, não sendo possível que a locatária e seu fiador deduzam as mesmas alegações já decididas em outra ação nos presentes embargos à execução. 2.3. Ficou consignado nos autos da ação n. 0717140-70.2019.8.07.0001 que não incide sobre a Apelada (Locadora) a responsabilidade pela rescisão do contrato de locação, sendo, portanto, exigível o título nos autos da ação de execução ora embargada.
3. No julgamento da ação n. 0717140-70.2019.8.07.0001 não se consignou que a Locadora teve culpa equivalente à da Locatária, mas sim que esta não pode exigir o adimplemento da parte daquela quando também não estava cumprindo suas obrigações, não podendo se valer da própria torpeza. 3.1. Inaplicáveis em favor dos Apelantes (Locatária e fiador), portanto, as teses de exceção do contrato não cumprido e do “tu quoque”.
4. A Corte Especial do STJ já decidiu no EREsp que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC. 4.1. No entanto, foi proposta afetação do REsp 1.795.982, em que se discute o afastamento da taxa fazendária para correção de dívidas civis. 4.2. Enquanto o Superior Tribunal de Justiça não profere entendimento definitivo sobre a questão, mostra-se cabível a substituição dos juros de mora e da correção monetária pela taxa SELIC, quando a taxa dos juros não foi expressamente prevista no contrato (Acórdão 1425285, 07213702420208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No presente caso, o termo inicial do consectário legal da dívida não é a citação, mas sim a data do vencimento de cada obrigação inadimplida, por ser positiva e líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil. 5.1. O montante devido deverá ser calculado com seus consectários legais (SELIC) desde o vencimento de cada prestação locatícia até a data da entrega das chaves, em 27.6.2019.
6. O §8o do art. 85 do CPC somente é aplicável às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 6.1. O caso em tela atrai a aplicação da norma geral estabelecida no §2o do art. 85 do CPC, o qual já delimita a base de cálculo e o percentual mínimo, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a solução da causa.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais fixados com base no art. 85 do CPC.